Tribunal: TJDFT
Processo: 0013762-46.2002.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. PROVA. PARCELAMENTO. INOBSERVÂNCIA. ARTIGO 373, I, DO CPC. PRECEDENTES. TURMA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de execução fiscal suspensa há mais de dez anos, na qual o Ente Político argumenta que o parcelamento tem o condão de suspender o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. De acordo com a norma inscrita no artigo 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal, a incidência da prescrição intercorrente dos créditos tributários ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos, contados a partir de um ano quando não encontrados o devedor ou bens penhoráveis (Súmula 314-STJ).
3. A norma inscrita no artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei 6.830/80 não subordina o início da contagem do prazo quinquenal ao desinteresse ou inércia do credor. Ao contrário, de acordo com entendimento firmado pelo STJ, ao julgar, em 12/09/2018, o Recurso Especial 1.340.553, pela sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional inicia-se automaticamente após o período de um ano previsto naquela legislação.
4. Ausente documento em que há a manifestação de vontade do contribuinte em firmar o negócio jurídico – in casu, parcelamento – não se pode reconhecer que foi entabulado esse acordo. Precedentes. Turma.
5. Quando o processo permanecer paralisado por mais de dez anos sem que o executante logre êxito em promover a citação dos executados ou em localizar bens penhoráveis, não se atribui a demora aos mecanismos inerentes ao mecanismo da Justiça para fins de acolhimento da prescrição (Súmula 106-STJ).
6. Recurso improvido.